Tribunal: TJSP
Processo: 0018480-97.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Remição pela leitura - Indeferimento, por ausência de amparo legal - Possibilidade de interpretação extensiva 'in bonam partem' do artigo 126 da Lei de Execução Penal - Resolução no 391/2021 do CNJ - Recurso provido.